Tribunal: TJSP
Processo: 0000988-69.2015.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000988-69.2015.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante IZAIAS
FERREIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo interposto por IZAIAS FERREIRA ALVES, a fim de reduzir a reprimenda
para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze)
diárias de multa, à razão menor da lei, nos termos da fundamentação delineada,
mantida, no mais, a r. decisão combatida como posta. V.U. Oportunamente, se
porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000988-69.2015.8.26.0301 -Voto no 12.832
2
Apelação Criminal no 0000988-69.2015.8.26.0301
Apelante: Izaias Ferreira Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jarinu
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e
concurso de pessoas. Art. 157, § o, I, e II, do CP. Pedido de
absolvição pela insuficiência de provas. Pena reduzida.
Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 266/269) interposta por IZAIAS
FERREIRA ALVES em face da r. sentença que julgou a ação procedente,
condenando-o a uma reprimenda equivalente a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, à razão menor da lei, pela prática do crime de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (cf. art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 67), e recebida às fls. 80. O réu
foi devidamente citado (fls. 140), e apresentou defesa (fls. 97/101). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 152 e 184/186) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 250/257), contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeito, o incriminado apela, buscando a absolvição,
diante da insuficiência de provas para a reafirmação do édito condenatório.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000988-69.2015.8.26.0301 -Voto no 12.832
3
manutenção da sentença (fls. 276/278).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento
parcial do recurso, a fim de que seja afastado a aumento na terceira fase pelo
emprego de arma de fogo, sob pena de se configurar o bis in idem, pois levada em
consideração a mesma circunstância para o aumento da pena-base (fls. 289/292).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 04 de abril de 2015, o ora
incriminado, unido em propósito e visando a resultado único com dois agentes não
identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 1.870,00 (um mil, oitocentos e
setenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial (fls. 01/02).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pela portaria (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/07) e laudo de exame
pericial do local dos fatos (fls. 23/25), tudo em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação
penal como bem fundamentado no decisório em comento.
O recorrente negou a autoria delitiva, afirmando que no dia
dos fatos se encontrava descansando em sua residência, uma vez que trabalha à noite
como porteiro.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000988-69.2015.8.26.0301 -Voto no 12.832
4
lhe socorre, pois, desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em
sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.
Veja-se que a vítima, representante do estabelecimento
comercial, foi firme ao contar como se deu a subtração. Narrou que trabalhava no
comércio no dia dos fatos, repondo produtos na geladeira, quando lhe informaram
que um roubo estava ocorrendo, então se dirigiu ao caixa e presenciou o momento
em que o agente subtraía o dinheiro da gaveta e, como reação, o empurrou, caindo
ambos por cima de uma prateleira. Um dos agentes efetuou disparo de arma de fogo
para o alto, e ambos empreenderam fuga. Salientou que três eram os roubadores, os
quais estavam com os rostos descobertos, mas dois deles usavam boné. Os agentes
roubaram dinheiro e cigarro. Efetivou o reconhecimento do apelante em juízo como
a pessoa que efetuou o disparo.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações
restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e
certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam
frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
A testemunha Aline relatou que trabalhava no comércio,
quando ali ingressaram três pessoas e anunciaram o roubo, exigindo a entrega de
todo o dinheiro existente nos caixas. Dois deles passaram a recolher as quantias, ao
passo que o terceiro permaneceu na porta. Asseverou que a funcionária Joselita
passou a lutar com um dos agentes, oportunidade em que aquele que ficou na porta
efetuou disparo com o instrumento belicoso, de modo que os funcionários presentes
no local se abaixaram e os agentes lograram êxito na fuga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000988-69.2015.8.26.0301 -Voto no 12.832
5
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento da ofendida e
testemunha, associados ao reconhecimento efetivado, fazem emergir a figura típica
do roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (cf. art. 157,
§ 2o, incisos I e II, do CP), já que a isso sempre houve referência ao narrar a ação
delitiva.
Observe-se, neste ponto, que há muito restou consagrado na
jurisprudência pátria que nos casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a
apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que, por outros meios de
prova, como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na
empreitada criminosa.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia
da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C.
5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
Ainda, e agora no que diz respeito ao concurso de pessoas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000988-69.2015.8.26.0301 -Voto no 12.832
6
mais uma vez, com base na narrativa apontada, fica demonstrada a unidade de
desígnios entre os agentes, que exsurge da forma do desdobramento da ação, vale
dizer, do modo de abordagem das vítimas, da participação efetiva na subtração dos
bens e da fuga conjunta, restando caracterizado, sem mais bastar, que um agente
aderiu à conduta do outro.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim, determinada a responsabilidade penal do recorrente,
passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, reconduz-se a pena-base ao
mínimo legal. A isso se chega porque, por se tratarem as causas de aumento e de
diminuição mais relevantes que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
CP, estas últimas devem ser consideradas em último plano, com caráter residual,
portanto. Destarte, a arma de fogo (e o consequente disparo) será considerada na
última fase do critério trifásico.
Na segunda etapa, preserva-se a elevação da pena em 1/6
(um sexto), pelo reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.
Na terceira fase, de rigor o aumento no patamar de 3/8 (três
oitavos), fração esta a ser aplicada quando do reconhecimento de duas causas de
aumento (emprego de arma e concurso de pessoas), como no caso em testilha,
segundo reiterada jurisprudência, salientando-se, por oportuno, que os agentes
participaram ativamente da ação, não se podendo desconsiderar o concurso de
pessoas (três) e dar prevalência, por assim dizer, ao emprego de arma.
Com isso chega-se a uma reprimenda equivalente a 6 (seis)
anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) diárias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000988-69.2015.8.26.0301 -Voto no 12.832
7
multa, à razão menor da lei, tornada definitiva nesse patamar, ante a ausência de
outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é desfavorecido por um
dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo interposto por IZAIAS FERREIRA ALVES, a fim de reduzir a reprimenda
para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze)
diárias de multa, à razão menor da lei, nos termos da fundamentação delineada,
mantida, no mais, a r. decisão combatida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator